Tribunal: STJ
Processo: 5252037-18.2020.8.09.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897187 - GO (2025/0111751-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HALBERTH GONCALVES DOS SANTOS - GO033921
BEATRIZ SOUSA HENRIQUE - GO050967
AGRAVADO
: LAZARO FRANCISCO FRANCA
AGRAVADO
: ROSELI ALMEIDA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: SÉRGIO MURILO CAIXETA BRANQUINHO - GO018803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO
NÃO
OBSERVADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
EVIDENCIADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que: a) não restou configurado cerceamento de defesa, pois, deferida
a perícia requerida, que atestou a autenticidade da assinatura do
documento, não houve apresentação de quesitos por parte da parte agravante;
b) não houve comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião; e
c) configurada a litigância de má-fé, uma vez que a parte agravante tentou
alterar a verdade dos fatos para adquirir a propriedade do imóvel através da
ação de usucapião.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
16/09/2025
22/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: aedd1c71-317f-4e17-9014-32c2b821f800

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: aedd1c71-317f-4e17-9014-32c2b821f800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897187 - GO (2025/0111751-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DA PAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HALBERTH GONCALVES DOS SANTOS - GO033921
BEATRIZ SOUSA HENRIQUE - GO050967
AGRAVADO
: LAZARO FRANCISCO FRANCA
AGRAVADO
: ROSELI ALMEIDA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: SÉRGIO MURILO CAIXETA BRANQUINHO - GO018803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO
NÃO
OBSERVADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
EVIDENCIADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que: a) não restou configurado cerceamento de defesa, pois, deferida
a perícia requerida, que atestou a autenticidade da assinatura do
documento, não houve apresentação de quesitos por parte da parte agravante;
b) não houve comprovação do preenchimento dos requisitos da usucapião; e
c) configurada a litigância de má-fé, uma vez que a parte agravante tentou
alterar a verdade dos fatos para adquirir a propriedade do imóvel através da
ação de usucapião.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 901-907, e-STJ) interposto por MARIA DA PAZ DE
ALMEIDA contra decisão (fls. 896-897), proferida pela Presidência do STJ, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "A narrativa da Agravante
não se configura como uma 'mera menção' ou 'narrativa acerca da legislação federal' sem
propósito. Pelo contrário, cada ponto de irresignação é minuciosamente explicado, permitindo
que a Corte compreenda os preceitos normativos que se entende por violados, bem como a forma
como a decisão a quo os teria desrespeitado. Assim, embora os precedentes citados na decisão
agravada sejam válidos em suas respectivas situações, o presente caso exige uma análise mais
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

detida, pois a exata compreensão da controvérsia é plenamente possível, afastando-se o óbice da
" (fl. 903, e-STJ).
Súmula 284/STF por distinguishing
Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o
presente feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Impugnação apresentada às fls. 911-922, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista que o recurso especial não encontra óbice na Súmula 284
/STF.
Passa-se, assim, a novo exame do feito.
Nas razões do recurso, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 370 do Código de
Processo Civil de 2015 e 1.238 do Código Civil, sustentando, em síntese, que a ausência de
perícia sobre a autenticidade do documento apresentado pela parte recorrida enseja cerceamento
de defesa, bem como ficou comprovado o cumprimento dos requisitos da usucapião
extraordinária.
Com efeito, o Tribunal de Justiça, rejeitando as teses apresentadas, assim dirimiu a
controvérsia (fls. 640-646, e-STJ):

"Como se sabe, a posse prolongada da coisa pode, em determinadas hipóteses,
conduzir à aquisição da propriedade, desde que presentes os requisitos
estabelecidos em lei.
Com efeito, a prescrição aquisitiva constitui forma de premiar aquele que se
utiliza do bem, em detrimento daquele que deixa escoar o tempo sem conferir
qualquer função social à sua propriedade. Nesse sentido disciplina o artigo
1.241 do Código Civil, ipsis litteris:
(...)
Dos requisitos necessários à configuração da usucapião, dois se sobressaem:
o transcurso do tempo previsto em lei e a posse ad usucapionem, certo que a
falta de apenas um destes leva à impossibilidade de aquisição da propriedade.
A par disso, para a configuração da usucapião extraordinária, modalidade
discutida nos presentes autos, é necessário que se comprove a posse mansa,
contínua e pacífica, com animus domini, pelo prazo legal de quinze anos,
reduzindo-se o prazo para dez anos se o possuidor houver estabelecido no
imóvel a moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.
Essa é a intelecção que se extrai do artigo 1.238 do Código Civil, verba legis-.
(...)
No caso em apreço, a controvérsia recursal recai sobre o alegado cerceamento
de defesa na demonstração do animus rem sibi habendi, a dar ensejo à
aquisição da propriedade, por usucapião, estabelecida no art. 1.238 do Código
Civil (usucapião extraordinário).
De plano, noto que não há falar-se em cerceamento de defesa, porquanto o
magistrado singular deferiu as provas almejadas pelas partes.
Explico.
Como se sabe, o Juiz, na qualidade de destinatário da prova, é soberano em
sua análise e valoração, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis ou
meramente protelatórias, formando sua convicção com os elementos
constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, como aliás preconiza o
preceito sumulado n° 28 desta Egrégia Corte, assim enunciado:
(...)
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

Nesse sentido, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe sobre a
incumbência do magistrado quanto ao indeferimento de provas inúteis,
desnecessárias ou protelatórias, verba legis:
(...)
A título de reforço argumentativo, reproduzo o entendimento doutrinário de
Alcides Mendonça Lima sobre o presente tema, ipsis litteris:
(...)
Da detida análise dos autos, vê-se que o feito foi devidamente instruído,
porquanto ao ofertar contestação, a ré colacionou declaração assinada pela
autora (evento 30, arquivo 34), capaz de refutar a pretensão inicial,
demonstrando assim ausência da posse ad usucapionem. Por reputar relevante,
transcrevo o teor da declaração:
(...)
Pretendida a produção de prova testemunhai, o juiz singular, em decisão
saneadora, designou audiência de instrução, na qual foram ouvidas três
testemunhas arroladas pela requerente e quatro testemunhas arroladas pelos
requeridos, além de um confrontante (eventos 73/76).
Empós, em razão da referida declaração e a pedido da parte autora (evento
93), o magistrado presidente do feito reputou necessária a realização de
perícia, em razão do teor do referido documento (declaração), nomeando
perito grafotécnico (evento 95).
Intimadas as partes para apresentarem quesitos, somente a requerida formulou
o seguinte questionamento “A assinatura questionada é falsa ou verdadeira?”
(evento 99).
O laudo pericial respondeu ao único quesito formulado, aduzindo que “a
assinatura questionada é verdadeira, conforme demonstrado nas análises”
(evento 114).
Intimadas as partes para ciência do laudo, somente a ré se manifestou,
concordando com seu teor (evento 118), quedando-se a autora inerte,
conforme certificado seu decurso de prazo (evento 124).
Ora, não há falar-se em cerceamento de defesa em um processo que foi
amplamente instruído pelo magistrado singular, que designou audiência para
oitiva de testemunhas e autorizou a perícia requerida pela autora que, no
entanto, não apresentou quesitos, sequer se manifestou acerca do laudo
juntado aos autos.
Obviamente a autora não comprovou os fatos alegados, mesmo diante da
ampla dilação probatória, de modo que se mostra irrepreensível a condução
do processo e a conclusão alcançada pelo magistrado singular, devendo ser
mantida a sentença de improcedência da demanda principal, assim
corretamente fundamentada:
(...)
Passando adiante, acerca da pretensão de reforma da sentença quanto ao pleito
reconvencional, melhor sorte não socorre à apelante.
Isso porque, corolário da improcedência do pleito principal (usucapião) é a
procedência da reconvenção, em que a reconvinte defendeu e provou seu
direito à imissão na posse, com fulcro no artigo 1.228 do Código Civil, in
verbis:
(...)
Como bem apontado pela sentença hostilizada, a reconvinte colacionou
documentos (eventos 01 e 30), bem como produziu prova em audiência de
instrução, pelos depoimentos de suas testemunhas (eventos 73/75 e 85/86),
demonstrando de forma clara, o preenchimento dos requisitos para obter o
deferimento do pedido de imissão na posse (propriedade; resistência da atual
ocupante e perda do direito de posse da atual ocupante), razão pela qual fica
mantida a procedência do pleito reconvencional." (grifou-se)

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu
que "não há falar-se em cerceamento de defesa em um processo que foi amplamente instruído
pelo magistrado singular, que designou audiência para oitiva de testemunhas e autorizou a
perícia requerida pela autora que, no entanto, não apresentou quesitos, sequer se manifestou
acerca do laudo juntado aos autos".
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

Outrossim, consignou pela improcedência da ação de usucapião e a procedência da
reconvenção para imissão na posse do imóvel, assentando que "a reconvinte colacionou
documentos (eventos 01 e 30), bem como produziu prova em audiência de instrução, pelos
depoimentos de suas testemunhas (eventos 73/75 e 85/86), demonstrando de forma clara, o
preenchimento dos requisitos para obter o deferimento do pedido de imissão na posse
(propriedade; resistência da atual ocupante e perda do direito de posse da atual ocupante), razão
pela qual fica mantida a procedência do pleito reconvencional".
A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OBSERVÂNCIA
DOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente foi
devidamente intimada para a apresentação da impugnação à contestação, bem
como para a especificação de provas, na audiência de conciliação, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que somente se admite o exame
do quantum fixado a título de honorários advocatícios, em sede de recurso
especial, quando for verificada a natureza irrisória da importância arbitrada,
em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não ocorreu no caso dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.823.821/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
5/6/2025
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA
E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. SÚMULA 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do
instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1.238 e seguintes do
Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de
determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.626.324/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025
Por fim, quanto a alegada ofensa ao art. 80 do CPC/2015, defende a parte agravante
que não há que se falar em litigância de má-fé, motivo pelo qual deve ser afastada a penalidade
aplicada pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

A respeito do tema, o Tribunal de Justiça se manifestou neste sentido (fls. 646-647, e-
STJ):
"Lado outro,
que, de forma
a multa por litigância de má-fé é imposta à parte
voluntária e consciente, apresenta conduta desleal para obter o resultado
processual que almeja.
A título de reforço argumentativo, reproduzo o entendimento doutrinário de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o tema, /ps/s litteris:
(...)
Destarte, verificando ter a parte incorrido em qualquer das situações glosodas,
o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, aplicar a multa
de condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, do Código de
Processo Civil, in verbis:
(...)
Traçadas essas premissas e volvendo-me à espécie, tem-se que a parte autora
e ora apelante ingressou em juízo com o objetivo de obter a propriedade
originária de bem imóvel, por usucapião extraordinário, sob o argumento de
.
preencher os requisitos legais já mencionados
Entrementes, com visto, a requerida apresentou declaração firmada pela
autora, demonstrando a ausência de sua intenção de tornar-se dona do imóvel
(animus rem sibi habendi), cuja
.
assinatura foi confirmada por laudo pericial
A bem da verdade, o que se evidencia é que autora sempre teve ciência da
referida declaração, porém negou sua assinatura quando apresentada pela
parte ré, no intuito de obter a propriedade do bem pela usucapião, alterando a
.
verdadeira versão dos fatos
Diante disso, é inequívoca a má-fé da parte apelante ao alterar a verdade dos
fatos, não se olvidando dos prejuízos impostos ao Poder Judiciário em razão
dessa
.
maliciosa conduta
Do trecho acima transcrito, extrai-se que o Tribunal de Justiça concluiu que "o que
se evidencia é que autora sempre teve ciência da referida declaração, porém negou sua assinatura
quando apresentada pela parte ré, no intuito de obter a propriedade do bem pela usucapião,
alterando a verdadeira versão dos fatos. Diante disso, é inequívoca a má-fé da parte apelante ao
alterar a verdade dos fatos, não se olvidando dos prejuízos impostos ao Poder Judiciário em
".
razão dessa maliciosa conduta
Nesse contexto, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto
à alteração da verdade dos fatos, a ensejar a penalidade por litigância de má-fé, demandaria o
reexame de fatos e provas, inviável em estreita sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA.
PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO
ATO LESIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TERMO INICIAL
PELO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. CONCLUSÃO COM BASE NOS FATOS E PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. "É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do
prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da
inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o
consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da
"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a
lesão e suas consequências" (AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
09/06/2015
de
).
15/06/2015
2. Na hipótese, não tendo a sentença nem o acórdão recorrido definido a data
da ciência inequívoca do ato lesivo pela agravada e, por outro lado, não tendo
a agravante oposto embargos de declaração para o esclarecimento do referido
marco, fica impossibilitado o exame da questão pelo STJ, haja vista a
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
3. No tocante à condenação por litigância de má-fé, decidiu o Tribunal de
origem que a recorrente "tentou alterar a verdade dos fatos e induzir em erro"
o colegiado. Afastar a conclusão do acórdão demandaria o revolvimento de
fatos e provas, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.511.134/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para, em novo exame,
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 7e8767db-b14c-4bab-8426-77bfa366a5b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.187 / GO
Número Registro: 2025/0111751-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525203718 52520371820208090127
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA PAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS : HALBERTH GONCALVES DOS SANTOS - GO033921
BEATRIZ SOUSA HENRIQUE - GO050967
AGRAVADO
: LAZARO FRANCISCO FRANCA
AGRAVADO
: ROSELI ALMEIDA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: SÉRGIO MURILO CAIXETA BRANQUINHO - GO018803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA PAZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS : HALBERTH GONCALVES DOS SANTOS - GO033921
BEATRIZ SOUSA HENRIQUE - GO050967
AGRAVADO
: LAZARO FRANCISCO FRANCA
AGRAVADO
: ROSELI ALMEIDA COSTA FRANCA
ADVOGADO
: SÉRGIO MURILO CAIXETA BRANQUINHO - GO018803
TERMO
Documento eletrônico VDA50756427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:43
Código de Controle do Documento: 833c2d21-62bf-4bde-9d07-7421a08d2993

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:43
Código de Controle do Documento: 833c2d21-62bf-4bde-9d07-7421a08d2993